Tribunal: TJSP
Processo: 1003755-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica – Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seus segurados – Improcedência – Insurgência da autora.

DIREITO DE AÇÃO – Exigência de pedido administrativo antecedente com base no artigo 204 da Resolução n. 414/10 da ANEEL – Inadmissibilidade – Antecedentes desta Corte.

Sub-rogação de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica – Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seus segurados – Improcedência – Insurgência da autora.

DIREITO DE AÇÃO – Exigência de pedido administrativo antecedente com base no artigo 204 da Resolução n. 414/10 da ANEEL – Inadmissibilidade – Antecedentes desta Corte.

Sub-rogação de direitos e deveres configurada – Comprovante de pagamento da indenização da seguradora aos segurados – Relação primitiva estabelecida através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de serviços públicos – Oscilação de tensão – Fortuito interno relacionado com a própria atividade da concessionária – Laudos técnicos particulares idôneos a comprovar intensa variação de tensão elétrica – Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação do serviço – Excludente da responsabilidade civil não demonstrado – Direito de regresso reconhecido.

NEXO DE CAUSALIDADE – Não demonstração – Laudo inconclusivo que não aponta a verdadeira causa dos danos alegados – Insuficiente a comprovar o nexo causal – Direito de regresso não reconhecido – Reforma da sentença de improcedência para parcial procedência – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.